Tribunal: TJPA
Processo: 0007867-14.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 33, DA LEI 11.343/06 E ART. 71 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, O APELANTE ANDERSON; ART. 33 DA LEI 11.343/06 C/C ART. 304 E 71 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, A APELANTE DINALVA E ART. 33 DA LEI 11.343/06, O APELANTE PAULO SÉRGIO.RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS POR ADVOGADOS DIVERSOS, SENDO TAMBÉM DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR, RAZÃO PELA QUAL SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE APENAS NO QUE COINCIDENTE O PEDIDO E A DECISÃO.RECURSO DE ANDERSON MATOS DA SILVAAPELANTE QUE FOI PRESO E CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, EM CONCURSO MATERIAL, BEM COMO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, TENDO NO ATO DE SUA PRISÃO, CONFESSADO SER DE SUA PROPRIEDADE A DROGA APREENDIDA.PRELIMINAR PARA QUE SEJAM OS ADVOGADOS LEGALMENTE CONSTITUÍDOS PELO APELANTE CONDENADOS POR ABANDONO DE CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 265 DO CPP E NOS ARTIGOS 12 E 13 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB, LHES SENDO COMINADA MULTA, BEM COMO PARA QUE SEJA OFICIADO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL PARÁ, PARA QUE APURE SUAS CONDUTAS. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA, DETERMINANDO QUE SEJA OFICIADO AO ÓRGÃO DE CLASSE DOS ADVOGADOS - OAB, SECCIONAL PARÁ, PARA QUE APURE AS CONDUTAS DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO APELANTE, CONFORME PROCURAÇÃO ÀS FLS. 76 DOS AUTOS, DEIXANDO, CONTUDO, DE APLICAR A MULTA REQUERIDA EM RESPEITO AO QUE DISPOSTO NOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TENDO EM VISTA O ENTENDIMENTO DE QUE A APLICAÇÃO DE QUALQUER SANÇÃO, AINDA QUE DE CUNHO ADMINISTRATIVO, MAS COM REFLEXO PATRIMONIAL, SE SUJEITA AOS RÍGIDOS PADRÕES DE PROCEDIMENTO QUE INTEGRAM O DUE PROCESS OF LAW (JUSTO PROCESSO LEGAL) E EXIGE A DEVIDA APURAÇÃO DE SUA PRÁTICA E DO CORRESPONDENTE CONTEXTO CIRCUNSTANCIAL EM QUE OCORREU, DEVENDO SER ASSEGURADO AOS ACUSADOS O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, CABENDO AO ÓRGÃO DE CLASSE DOS ADVOGADOS ADOTAR AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE O CASO REQUEIRA, INCLUSIVE A PENA DE MULTA, SE ASSIM ENTENDER, DEVENDO O JUIZ SE ABSTER DE EXECUTAR, ELE MESMO, TAL ATIVIDADE DE CONTROLE DE DISCIPLINA.MÉRITOABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO, UMA BARRA CONTENDO CERCA DE 700 GRAMAS DE ERVA PRENSADA - MACONHA. APELANTE QUE CONFESSOU AOS POLICIAIS QUE EFETUARAM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE SER O PROPRIETÁRIO DA DROGA E QUE ESTA SE DESTINAVA À MERCANCIA, TENDO AFIRMADO QUE A SUBSTÂNCIA PERTENCIA A TERCEIRA PESSOA A QUEM SERIA ENTREGUE O VALOR APURADO COM A VENDA, NÃO DECLINANDO, PORÉM, MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE ESTA TERCEIRA PESSOA, TENDO RETRATADO SUA CONFISSÃO EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO APELANTE EM JUÍZO NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, PRESTADOS NA FASE INQUISITIVA E RATIFICADOS EM JUÍZO. FARTO ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS QUE SE MOSTRA APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. QUANTO AO CRIME DE ROUBO, COM A REVISÃO DA SENTENÇA PARA DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE É PRESCINDÍVEL, PARA RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, A APREENSÃO E CORRESPONDENTE PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ROUBO, SENDO SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DO SEU EMPREGO A PALAVRA DA VÍTIMA. APELANTE QUE CONFESSOU EM JUÍZO O USO DA ARMA, CONFORME MÍDIA ÀS FLS. 101 DOS AUTOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DECOTE DA MAJORANTE. PRECEDENTES.RECURSO DO APELANTE ANDERSON MATOS DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO MINISTERIALEM TESE ÚNICA, REQUER O MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE EXCLUA DA CONDENAÇÃO DO APELADO ANDERSON MATOS DA SILVA O BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, CONCEDIDO PELO SENTENCIANTE APESAR DE O APELADO TER SIDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE 02 CRIMES DE ROUBO MAJORADO, O QUE CARACTERIZA SUA DEDICAÇÃO A PRÁTICAS CRIMINOSAS, NÃO FAZENDO JUS, PORTANTO, À REDUTORA. PROVIMENTO. AS BALIZAS PARA CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (LEI Nº 11.343/2006, ARTIGO 33, § 4º) SÃO: A) SER O AGENTE PRIMÁRIO, B) POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES, C) NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS E D) NÃO INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OCORRE, PORÉM, QUE AO TER SIDO CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, DEIXOU O APELADO DE FAZER JUS À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11343/2006, POIS, PRATICOU CRIMES DE ROUBO, EM DATAS DIVERSAS, NOS QUAIS ADENTROU NO CARRO DAS VÍTIMAS, SUBTRAIU SEUS PERTENCES E SÓ AS LIBEROU DEPOIS DE CIRCULAR COM AS MESMAS PELA CIDADE, PERMANECENDO NA POSSE DOS AUTOMÓVEIS. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DE TRABALHO LÍCITO, RESTANDO COMPROVADO, PORÉM, QUE SE DEDICA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS.ANTE A EXCLUSÃO DA BENEFICIADORA DO § 4º, ART. 33 DA LEI 11.343/06, E APÓS NOVA DOSIMETRIA, A PENA DO APELADO PASSA A SER DE 12 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 646 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO MESMO.RECURSO MINISTERIAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. RECURSOS DE: PAULO SÉRGIO NERI FERREIRA E DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA OS APELANTES APRESENTARAM RECURSOS INDIVIDUAIS E POR DEFENSORES DIVERSOS, RAZÃO PELA QUAL A ANÁLISE DE FORMA CONJUNTA SERÁ APENAS NO PONTO EM QUE COINCIDENTES OS PEDIDOS, QUAL SEJA, O DE ABSOLVIÇÃO.ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDENTE. PROVAS INSUFICIENTES ACERCA DA PROPRIEDADE DA DROGA. EMBORA TENHA HAVIDO APREENSÃO DE DROGAS COM CONSEQUENTE ELABORAÇÃO DO LAUDO TOXICOLÓGICO, RESTANDO A MATERIALIDADE INCONTESTE, HÁ FRAGILIDADE PROBATÓRIA EM RELAÇÃO À SUA PROPRIEDADE, TENDO EM VISTA QUE ENCONTRADA NO INTERIOR DE VEÍCULO DE APLICATIVO NO QUAL ESTAVAM OS ORA APELANTES E CORRÉUS. PORÉM, A PROPRIEDADE FOI NEGADA DESDE O INÍCIO PELOS APELANTES E DEMAIS OCUPANTES DO VEÍCULO, SENDO O MOTORISTA, QUE FOI ABSOLVIDO, AFIRMADO NÃO TER OUVIDO QUALQUER MENÇÃO À DROGA OU SOBRE QUALQUER NEGOCIAÇÃO. CORRÉU ANDERSON QUE, ISOLADAMENTE, RECONHECEU SER O PROPRIETÁRIO DO ENTORPECENTE E QUE PRETENDIA VENDÊ-LA AO APELANTE E SUA COMPANHEIRA, CORRÉ DINALVA, MAS, QUE AINDA NÃO TINHA FEITO O NEGÓCIO. ALEGAÇÃO ESTA QUE SE MOSTRA DESPROVIDA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO, RESTANDO COMPROVADA SOMENTE SER O PROPRIETÁRIO DA DROGA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO CONFIGURADO. AUTORIA DO DELITO PELOS ORA APELANTES NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA.Para que se reconheça a procedência da exordial acusatória, indispensável que se faça a prova plena dos fatos, com perfeita demonstração da materialidade e da autoria. Não se desincumbindo o Parquet do encargo de comprovar a autoria pelos ora apelantes e, não estando suficientemente comprovada a prática delituosa articulada na denúncia, a solução que se impõe é sua absolvição, com fulcro no princípio in dubio pro reo.PAULO SÉRGIO :SUSTENTA AINDA O APELANTE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS. INOCORRÊNCIA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, SENDO O FLAGRANTE DE PORTE DE DROGAS, PROVA LÍCITA. PRECEDENTES.RECURSO DO APELANTE PAULO SÉRGIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SENDO ABSOLVIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.DINALVA:ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, COM BASE NO DIREITO CONSTITUCIONAL DE AUTODEFESA ? IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA CONFIGURADA. APELANTE QUE SE IDENTIFICOU AOS POLICIAIS QUE EFETUARAM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE COM IDENTIDADE FALSA, TENDO IGUALMENTE SE IDENTIFICADO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, TENDO POSTERIORMENTE ADIMITIDO ASSIM TER AGIDO EM RAZÃO DE REGISTRAR ANTECEDENTES CRIMINAIS, ESTANDO AINDA NA POSSE DE CPF E TÍTULO DE ELEITOR IGUALMENTE FALSOS. PRECEDENTES.Pacífico o entendimento de que o direito de mentir, sem sanção processual, possui restrições e não comporta a ofensa à fé pública, mediante uso e apresentação de falsa identidade; reconhecer caráter absoluto ao princípio que concede ao réu o direito de não produzir provas contra si, aniquilaria o próprio brocardo, pois assim se estaria incentivando a violação de bens jurídicos tutelados pelo nosso ordenamento pátrio. PEDIDO PARA QUE LHE SEJA CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA SOLUCIONAR TAL DEMANDA. ARGUIÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO FEITA VIA HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 647 E 648 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE OS FILHOS DA APELANTE ESTÃO SOB A GUARDA DO GENITOR DELES, CONFORME ESTA DECLAROU EM JUÍZO. ADEMAIS, O EFETIVO JULGAMENTO DO RECURSO, COM PARCIAL PROVIMENTO DO MÉRITO, ALTERA A PENA FINAL DA APELANTE, PASSANDO ESTA A REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO.RECURSO DA APELANTE DINALVA QUE SE CONHECE EM PARTE, LHE DANDO PARCIAL PROVIMENTO para absolvê-la do crime de tráfico por ausência de provas, mantendo sua condenação pelo uso de documento falso, passando sua pena a ser de 02 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 3º, c, do CPB, deixando de substituir a pena por restritiva de direitos em razão em razão do que disposto no art. 44, II do CPB.RECURSO DO APELANTE ANDERSON MATOS - PARCIAL PROVIMENTO À PRELIMINAR, DEVENDO SER OFICIADO À OAB, NOS TERMOS DA DECISÃO SUPRA E, QUANTO AO MÉRITO, IMPROVIDO.RECURSO MINISTERIAL ? PROVIMENTO, PASSANDO A PENA DO APELADO ANDERSON A SER DE 12 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 646 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO.RECURSO DO APELANTE PAULO SÉRGIO NERI FERREIRA - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SENDO ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.RECURSO DA APELANTE DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA ? PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, SENDO ABSOLVIDA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, PERMANECENDO SUA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, RESTANDO SUA PENA EM 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, C, DO CPB.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0007867-14.2018.8.14.0401
ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE/APELADO: ANDERSON MATOS DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
APELANTE: DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA
REPRESENTANTE: LYGIA BARRETO DO AMARAL CYPRIANO
APELANTE: PAULO SÉRGIO NERI FERREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 33, DA LEI 11.343/06 E ART. 71 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO,
O APELANTE ANDERSON;
ART. 33

DA LEI 11.343/06 C/C ART. 304 E 71 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO,
A APELANTE DINALVA
E ART. 33

DA LEI 11.343/06,
O APELANTE PAULO SÉRGIO
.
RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS POR ADVOGADOS DIVERSOS, SENDO TAMBÉM DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR, RAZÃO PELA QUAL SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE APENAS NO QUE COINCIDENTE O PEDIDO E A DECISÃO.
RECURSO DE ANDERSON MATOS DA SILVA
APELANTE QUE FOI PRESO E CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, EM CONCURSO MATERIAL, BEM COMO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, TENDO NO ATO DE SUA PRISÃO, CONFESSADO SER DE SUA PROPRIEDADE A DROGA APREENDIDA.
PRELIMINAR

PARA QUE SEJAM OS ADVOGADOS LEGALMENTE CONSTITUÍDOS PELO APELANTE CONDENADOS POR ABANDONO DE CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 265 DO CPP E NOS ARTIGOS 12 E 13 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB, LHES SENDO COMINADA MULTA, BEM COMO PARA QUE SEJA OFICIADO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL PARÁ, PARA QUE APURE SUAS CONDUTAS.
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA
,
DETERMINANDO QUE SEJA OFICIADO AO ÓRGÃO DE CLASSE DOS ADVOGADOS - OAB, SECCIONAL PARÁ, PARA QUE APURE AS CONDUTAS DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO APELANTE, CONFORME PROCURAÇÃO ÀS FLS. 76 DOS AUTOS, DEIXANDO, CONTUDO, DE APLICAR A MULTA REQUERIDA EM RESPEITO AO QUE DISPOSTO NOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TENDO EM VISTA O ENTENDIMENTO DE QUE A APLICAÇÃO DE QUALQUER SANÇÃO, AINDA QUE DE CUNHO ADMINISTRATIVO, MAS COM REFLEXO PATRIMONIAL, SE SUJEITA AOS RÍGIDOS PADRÕES DE PROCEDIMENTO QUE INTEGRAM O
DUE PROCESS OF LAW
(JUSTO PROCESSO LEGAL) E EXIGE A DEVIDA APURAÇÃO DE SUA PRÁTICA E DO CORRESPONDENTE CONTEXTO CIRCUNSTANCIAL EM QUE OCORREU, DEVENDO SER ASSEGURADO AOS ACUSADOS O DIREITO AO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA,
CABENDO

AO

ÓRGÃO DE CLASSE DOS ADVOGADOS ADOTAR AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE O CASO REQUEIRA, INCLUSIVE A PENA DE MULTA, SE ASSIM ENTENDER, DEVENDO O JUIZ SE ABSTER DE EXECUTAR, ELE MESMO, TAL ATIVIDADE DE CONTROLE DE DISCIPLINA.
MÉRITO
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO, UMA BARRA CONTENDO CERCA DE 700 GRAMAS DE ERVA PRENSADA - MACONHA. APELANTE QUE CONFESSOU AOS POLICIAIS QUE EFETUARAM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE SER O PROPRIETÁRIO DA DROGA E QUE ESTA SE DESTINAVA À MERCANCIA, TENDO AFIRMADO QUE A SUBSTÂNCIA PERTENCIA A TERCEIRA PESSOA A QUEM SERIA ENTREGUE O VALOR APURADO COM A VENDA, NÃO DECLINANDO, PORÉM, MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE ESTA TERCEIRA PESSOA, TENDO RETRATADO SUA CONFISSÃO EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS.
A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO APELANTE EM JUÍZO NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, PRESTADOS NA FASE INQUISITIVA E RATIFICADOS EM JUÍZO. FARTO ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS QUE SE MOSTRA APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
QUANTO AO CRIME DE ROUBO, REVISÃO DA SENTENÇA PARA DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

IMPOSSIBILIDADE
.
PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE É PRESCINDÍVEL, PARA RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, A APREENSÃO E CORRESPONDENTE PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ROUBO, SENDO SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DO SEU EMPREGO A PALAVRA DA VÍTIMA. APELANTE QUE CONFESSOU EM JUÍZO O USO DA ARMA, CONFORME MÍDIA ÀS FLS. 101 DOS AUTOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DECOTE DA MAJORANTE. PRECEDENTES.
RECURSO DO APELANTE
ANDERSON MATOS DA SILVA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL
EM TESE ÚNICA, REQUER O MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE EXCLUA DA CONDENAÇÃO DO APELADO
ANDERSON MATOS DA SILVA
O BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, CONCEDIDO PELO SENTENCIANTE APESAR DE O APELADO TER SIDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE 02 CRIMES DE ROUBO MAJORADO, O QUE CARACTERIZA SUA DEDICAÇÃO A PRÁTICAS CRIMINOSAS, NÃO FAZENDO JUS, PORTANTO, À REDUTORA.
PROVIMENTO
.
AS BALIZAS PARA CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (LEI Nº 11.343/2006, ARTIGO 33, § 4º) SÃO:
A)
SER O AGENTE PRIMÁRIO,
B)
POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES,
C)
NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS E
D)
NÃO INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OCORRE, PORÉM, QUE AO TER SIDO CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, DEIXOU O APELADO DE FAZER JUS À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART.
33
,
§ 4º
, DA LEI Nº
11343
/2006, POIS, PRATICOU CRIMES DE ROUBO, EM DATAS DIVERSAS, NOS QUAIS ADENTROU NO CARRO DAS VÍTIMAS, SUBTRAIU SEUS PERTENCES E SÓ AS LIBEROU DEPOIS DE CIRCULAR COM AS MESMAS PELA CIDADE, PERMANECENDO NA POSSE DOS AUTOMÓVEIS. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DE TRABALHO LÍCITO, RESTANDO COMPROVADO, PORÉM, QUE SE DEDICA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS.
ANTE A EXCLUSÃO DA BENEFICIADORA DO § 4º, ART. 33 DA LEI 11.343/06, E APÓS NOVA DOSIMETRIA, A
PENA DO APELADO PASSA A SER DE 12 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 646 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO
, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO MESMO.
RECURSO MINISTERIAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO
.
RECURSOS DE:
PAULO SÉRGIO NERI FERREIRA E DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA
OS APELANTES APRESENTARAM RECURSOS INDIVIDUAIS E POR DEFENSORES DIVERSOS, RAZÃO PELA QUAL A ANÁLISE DE FORMA CONJUNTA SERÁ APENAS NO PONTO EM QUE COINCIDENTES OS PEDIDOS, QUAL SEJA, O DE ABSOLVIÇÃO.
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
PROCEDENTE
. PROVAS INSUFICIENTES ACERCA DA PROPRIEDADE DA DROGA. EMBORA TENHA HAVIDO APREENSÃO DE DROGAS COM CONSEQUENTE ELABORAÇÃO DO LAUDO TOXICOLÓGICO, RESTANDO A MATERIALIDADE INCONTESTE, HÁ FRAGILIDADE PROBATÓRIA EM RELAÇÃO À SUA PROPRIEDADE, TENDO EM VISTA QUE ENCONTRADA NO INTERIOR DE VEÍCULO DE APLICATIVO NO QUAL ESTAVAM OS ORA APELANTES E CORRÉUS. PORÉM, A PROPRIEDADE FOI NEGADA DESDE O INÍCIO PELOS APELANTES E DEMAIS OCUPANTES DO VEÍCULO, SENDO O MOTORISTA, QUE FOI ABSOLVIDO, AFIRMADO NÃO TER OUVIDO QUALQUER MENÇÃO À DROGA OU SOBRE QUALQUER NEGOCIAÇÃO. CORRÉU ANDERSON QUE, ISOLADAMENTE, RECONHECEU SER O PROPRIETÁRIO DO ENTORPECENTE E QUE PRETENDIA VENDÊ-LA AO APELANTE E SUA COMPANHEIRA, CORRÉ DINALVA, MAS, QUE AINDA NÃO TINHA FEITO O NEGÓCIO. ALEGAÇÃO ESTA QUE SE MOSTRA DESPROVIDA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO, RESTANDO COMPROVADA SOMENTE SER O PROPRIETÁRIO DA DROGA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
CONFIGURADO. AUTORIA DO DELITO PELOS ORA APELANTES NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA.
Para que se reconheça a procedência da exordial acusatória, indispensável que se faça a prova plena dos fatos, com perfeita demonstração da materialidade e da autoria. Não se desincumbindo o Parquet do encargo de comprovar a autoria pelos ora apelantes e, não estando suficientemente comprovada a prática delituosa articulada na denúncia, a solução que se impõe é sua absolvição, com fulcro no princípio in dubio pro reo.
PAULO SÉRGIO
:
SUSTENTA AINDA O APELANTE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS.
INOCORRÊNCIA
.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, SENDO O FLAGRANTE DE PORTE DE DROGAS, PROVA LÍCITA. PRECEDENTES.
RECURSO DO APELANTE PAULO SÉRGIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SENDO ABSOLVIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
DINALVA:
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, COM BASE NO DIREITO CONSTITUCIONAL DE AUTODEFESA -
IMPOSSIBILIDADE
.
CONDUTA TÍPICA CONFIGURADA. APELANTE QUE SE IDENTIFICOU AOS POLICIAIS QUE EFETUARAM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE COM IDENTIDADE FALSA, TENDO IGUALMENTE SE IDENTIFICADO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, TENDO POSTERIORMENTE ADIMITIDO ASSIM TER AGIDO EM RAZÃO DE REGISTRAR ANTECEDENTES CRIMINAIS, ESTANDO AINDA NA POSSE DE CPF E TÍTULO DE ELEITOR IGUALMENTE FALSOS. PRECEDENTES.
Pacífico o entendimento de que o direito de mentir, sem sanção processual, possui restrições e não comporta a ofensa à fé pública, mediante uso e apresentação de falsa identidade; reconhecer caráter absoluto ao princípio que concede ao réu o direito de não produzir provas contra si, aniquilaria o próprio brocardo, pois assim se estaria incentivando a violação de bens jurídicos tutelados pelo nosso ordenamento pátrio.

PEDIDO PARA QUE LHE SEJA CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
NÃO CONHECIDO
. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA SOLUCIONAR TAL DEMANDA. ARGUIÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO FEITA VIA
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 647 E 648 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE OS FILHOS DA APELANTE ESTÃO SOB A GUARDA DO GENITOR DELES, CONFORME ESTA DECLAROU EM JUÍZO. ADEMAIS, O EFETIVO JULGAMENTO DO RECURSO, COM PARCIAL PROVIMENTO DO MÉRITO, ALTERA A PENA FINAL DA APELANTE, PASSANDO ESTA A REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO.
RECURSO DA APELANTE DINALVA QUE SE CONHECE EM PARTE, LHE DANDO PARCIAL PROVIMENTO
para absolvê-la do crime de tráfico por ausência de provas, mantendo sua condenação pelo uso de documento falso, passando sua pena a ser de 02 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 3º, c, do CPB, deixando de substituir a pena por restritiva de direitos em razão em razão do que disposto no art. 44, II do CPB.
RECURSO DO APELANTE ANDERSON MATOS
- PARCIAL PROVIMENTO À PRELIMINAR, DEVENDO SER OFICIADO À OAB, NOS TERMOS DA DECISÃO SUPRA E, QUANTO AO MÉRITO, IMPROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL
- PROVIMENTO, PASSANDO A PENA DO APELADO ANDERSON A SER DE 12 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 646 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO.
RECURSO DO APELANTE PAULO SÉRGIO NERI FERREIRA
- CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SENDO ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO DA APELANTE DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA
- PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, SENDO ABSOLVIDA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, PERMANECENDO SUA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, RESTANDO SUA PENA EM 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, C, DO CPB.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer,
em parte, o recurso interposto pela
apelante Dinalva
e, na parte conhecida, lhe dar parcial provimento; d
ar parcial provimento à preliminar suscitada pela defesa do apelante Anderson e, quanto ao mérito, lhe negar provimento
;
dar provimento ao recurso Ministerial
e
dar parcial provimento ao recurso do apelante Paulo Sérgio
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0007867-14.2018.8.14.0401
ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE/APELADO: ANDERSON MATOS DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
APELANTE: DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA
REPRESENTANTE: LYGIA BARRETO DO AMARAL CYPRIANO
APELANTE: PAULO SÉRGIO NERI FERREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANDERSON MATOS DA SILVA, DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA E PAULO SÉRGIO NERI FERREIRA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que condenou o primeiro, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e 157, § 2º, I e II c/c art. 69, do Código Penal Brasileiro; a segunda, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e 304, c/c art. 69, do Código Penal Brasileiro e, o terceiro, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, conforme consta às fls. 170/181 dos autos.

Relatou a denúncia, às fls. 02/08, que no dia 03 de abril de 2018, por volta das 19:20, o ora apelante/apelado Anderson Matos da Silva, em conjunto delitivo com dois comparsas não identificados, tomaram de assalto, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, a vítima Izabel Maria Cardoso Zhlouth quando esta, em companhia de sua filha, saía da agência do Banco do Brasil localizada na Av. Alcindo Cacela, esquina com Caripunas, conduzindo seu veículo Hyundai - HB 20 sedan, placa QDA 6224, sendo as vítimas mantidas como reféns dentro do automóvel enquanto os assaltantes circulavam pela cidade, tendo o apelante Anderson assumido a direção do veículo e subtraído das vítimas telefones celular, bolsas, cartões e o valor de R$ 400,00, só liberando as mesmas na Rua dos Timbiras, entre Dr. Moraes e Serzedelo Corrêa, abandonando o veículo no bairro do Marco, em frente ao clube Cassazum e fugindo em seguida para local desconhecido.

Segue relatando que na noite do dia seguinte, 04/04/2018, por volta das 21:00, o apelante/apelado Anderson, acompanhado por um terceiro não identificado, se dirigiu à Travessa Alferes Costa, em frente ao Hospital das Clínicas e, mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, abordou a vítima Marília do Socorro Torres Pantoja, de quem subtraiu o veículo Toyota Etios, placa QER 2899 e seu telefone celular, fugindo em seguida.

Na manhã do dia 05/04/2018, o apelante/apelado Anderson se encontrou com o Paulo Sérgio Neri e Dinalva Cordeiro Santa Rosa, também apelantes, para concretizar a venda de 01 tablete de maconha, droga que seria entregue mediante pagamento de R$ 1.200,00, valor este que seria repassado à traficante conhecida por `Bel¿, que seria a proprietária da droga; que Anderson e o referido casal se encontraram no Complexo do Ver o Peso e de lá partiram em um automóvel marca Chevrolet, modelo Ônix, placa PYA 5407 que era conduzido por Luiz Nazareno Lopes Ferreira, que teria sido contratado pelo casal Dinalva e Paulo Sérgio para dar apoio ao transporte da droga, se dirigindo em seguida para o local onde anteriormente Anderson havia abandonado o Hyundai HB20 que fora roubado no dia 03/04.

Conforme a denúncia, a polícia civil já havia sido acionada e diligenciava em busca daqueles que tinham roubado o HB20 e ao receber informações acerca do local onde o veículo teria sido abandonado, em frente ao clube Cassazum, equipes passaram a fazer campana no local, tendo observado os ocupantes do ônix quando chegaram ao referido local para buscar o veículo; que Anderson portava as chaves do HB20 e adentrou no automóvel, chegando a dar partida no mesmo, momento em que foi abordado pelos policiais que passaram a fazer buscas no interior do ônix, sendo encontrado sob o banco traseiro uma barra de erva prensada, posteriormente identificada como sendo aquela popularmente conhecida como ¿
maconha
¿.

Além do entorpecente também apreenderam o valor de R$ 1.336 (mil trezentos e trinta e seis reais) que estava em poder da apelante Dinalva, sendo encontrado também o aparelho celular da vítima Izabel, documentos e identidade e título de eleitor em nome de Francy Meire Gonçalves Sena; que ao ser indagado Anderson confessou ter praticado o roubo que resultou na subtração do veículo HB20, sendo todos os ocupantes do ônix conduzidos à presença da autoridade policial.

Relatou que Dinalva, quando de sua detenção, se identificou como Francy Meire Gonçalves Sena, apresentando como seu os documentos que foram apreendidos, todos comprovadamente falsos; que negou qualquer envolvimento ou mesmo conhecimento sobre o entorpecente encontrado no interior do veículo e que conhecia Luiz Nazareno, condutor do ônix, há cerca de 30 dias, pois seu namorado, Paulo Sérgio Neri, utilizava os serviços daquele para transporte, afirmando ainda que a quantia que trazia consigo seria utilizada para alugar um imóvel onde pretendia montar um comércio, negando que a soma seria destinada à compra do entorpecente que fora encontrado no automóvel, alegando ainda não conhecer Anderson e que só estava no veículo porque o motorista, Luiz Nazareno, lhe oferecera uma carona.

Que Paulo Sérgio Neri negou saber da existência da droga no interior do veículo, alegando que a soma encontrada em poder de Dinalva se destinava à locação de um imóvel comercial, tendo afirmado conhecer Luiz Nazareno por utilizar seus serviços de transporte, alegando conhecer Anderson somente ¿
de vista
¿, pois já o tinha visto nas cercanias do mercado Ver o Peso.

Que Luiz Nazareno apresentou relato convergente ao de Paulo Sérgio e Dinalva, afirmando só conhecer os dois em virtude do serviço de transporte que prestava e que não sabia da existência de entorpecente no interior do veículo, afirmando ainda ser aquela a primeira vez que transportava Anderson.

Alegou a denúncia que os depoimentos de Luiz Nazareno, Paulo Sérgio e Dinalva foi desmentido por Anderson que confessou seu envolvimento no tráfico e individualizou a conduta de cada um dos demais, tendo ainda confessado sua participação nos dois roubos de veículo, o HB20 e o Toyota Etios, tendo sido reconhecido na delegacia pelas vítimas dos referidos crimes.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes nos seguintes termos:
Anderson Matos da Silva
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, 157, § 2º, I, II e IV e 157, § 2º, I e II c/c art. 69 do CPB;
Dinalva Cordeiro Santa Brígida
, pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, 297 e 304 do CPB;
Paulo Sérgio Neri Ferreira
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.34306 e
Luiz Nazareno Lopes Ferreira
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, requerendo o processamento e condenação de todos.

Às fls.14, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos então réus para apresentarem resposta à acusação;

Às fls. 19, Laudo nº 2018.01.001085-QUI, confirmando se tratar de 714,0 (setecentos e quatorze gramas) de tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida por ¿
maconha
¿, a substância encontrada no interior do veículo em que estavam os denunciados.

Às fls. 34/35, resposta do apelante Paulo Sérgio Neri Ferreira;

Às fls. 36/37, resposta da apelante Dinalva Cordeiro Santa Rosa;

Às fls. 38/39, resposta do apelante Anderson Matos da Silva;

Às fls. 55/59, resposta de Luiz Nazareno Lopes Ferreira;

Às fls. 98/100, v, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia às fls.101;

Às fls. 108/120, Memoriais;

Às fls. 123/131, Alegações Finais de Luiz Nazareno Lopes Ferreira;

Às fls. 132/138, Alegações Finais de Anderson Matos da Silva;

Às fls. 139/148, Alegações Finais de Paulo Sérgio Neri Ferreira;

Às fls. 149/159, Alegações Finais de Dinalva Cordeiro Santa Rosa;

A
Sentença
, fls. 170/181, reconhecendo parcialmente procedente a denúncia, absolveu por falta de provas Luiz Nazareno Lopes Ferreira, condenando, porém, Anderson Matos da Silva pela prática dos crimes de tráfico privilegiado, art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, roubo, art. 157, §2º, I e II e art. 157, §2º, I, II e IV c/c art. 69, restando sua pena ao final em 11 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 546 dias multa a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade; Dinalva Cordeiro Santa Rosa, foi condenada pela prática dos crimes de tráfico, art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e uso de documento falso, art. 304 c/c art. 69 do CP, restando sua pena final em 08 anos e 06 meses de reclusão e 630 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade, sendo o apelante Paulo Sérgio Neri Ferreira, condenado pela prática do crime de tráfico privilegiado, art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, restando a cumprir ao final pena de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, tendo todos os réus manifestado desejo de recorrer da decisão, inclusive o representante do órgão ministerial.

Às fls. 204/210, em
razões recursais
, o representante do Ministério Público apresentou recurso unicamente contra a decisão proferida em desfavor do apelado/apelante Anderson Matos da Silva, requerendo a revisão da dosimetria da pena que lhe fora imputada pelo crime de tráfico, pois, afirma o órgão ministerial não fazer jus o apelado à privilegiadora do § 4º do art. 33 da lei antidrogas por não preencher os requisitos exigidos pelo dispositivo uma vez que ao ser condenado pelo crime de roubo majorado o magistrado restou clara sua dedicação a atividades criminosas, não preenchendo, portanto, cumulativamente, os requisitos exigidos pelo citado dispositivo.

Às fls. 229/238, em
recurso de apelação
, o apelante
Paulo Sérgio Neri Ferreira
, por meio de representante do órgão da Defensoria Pública, requereu sua absolvição por ausência de provas, sendo este
contrarrazoado
às fls. 239/243, v, pelo
Ministério Público
que manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Recebidos os autos, foi determinado seu envio à Procuradoria de Justiça que, às fls. 246/v, observando a ausência dos recursos dos demais réus, requereu diligências no sentido da intimação dos advogados dos mesmos para apresentação dos respectivos recursos, o que foi determinado às fls. 249250.

Às fls. 257/265, a representante da apelante Dinalva peticionou requerendo a concessão de prisão domiciliar à mesma tendo em vista ser mãe de filhos menores, nos termos do art. 319 do CPP, sem, contudo, apresentar suas razões, tendo o Ministério Público , às fls. 291/293, se manifestado desfavoravelmente ao pleito.

Às fls. 301/305, por membro da Defensoria Pública, foi acostada aos autos
as razões
de
Anderson Matos da Silva
, pleiteando, preliminarmente, que se reconheça o abandono da causa pelo advogado do apelante, lhe sendo cominada multa, nos termos do art. 265 do CPP, bem como que seja oficiado à OAB/PA para que tome as providências cabíveis e, quanto ao mérito, requereu a reforma da sentença para que seja excluíd da condenação pelo crime de roubo a majorante do uso de arma ante sua não apreensão para perícia e constatação de potencialidade lesiva, bem como sua absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes por ausência de provas e,
contrarrazões ao recurso ministerial
, às fls. 306/309, manifestou-se pelo reconhecimento do abandono da causa pelo representante legal do apelante, nos termos da preliminar suscitada pela Defensoria e, quanto ao mérito, pela improcedência do recurso.

Às fls. 318/325, por Advogada particular, foi apresentada as
razões
da apelante
Dinalva Cordeiro Santa Rosa
requerendo sua absolvição, por falta de provas, da prática do crime de tráfico de entorpecentes e também quanto ao crime de uso de documento falso, pois, afirma, a conduta da apelante há de ser considerada como atípica uma vez que o uso dos referidos documentos foi em autodefesa, não tendo causado dano algum ao Estado, e também por não haver nos autos prova do uso, falsificação ou alteração de documentos, não tendo se aperfeiçoado a conduta prevista no art. 304 do CP; requereu ainda, subsidiariamente, revisão da dosimetria das penas cominadas para que estas passem ao mínimo legal ante a falta de fundamentação a justificar sua aplicação em patamar superior com a consequência mudança do regime de cumprimento da pena, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Às fls. 328/331, em
contrarrazões
, o
Ministério Público
manifestou-se favorável ao conhecimento e improvimento do apelo.

Às fls. 332/334, v, o
Ministério Público,
em
contrarrazões
ao recurso do apelante Anderson, manifestou-se pelo
não provimento do recurso.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer às fls. 338/342, manifestou-se pelo
Conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pela absolvição dos apelantes pela prática do crime de tráfico, por ausência de provas, com consequente
improvimento
do recurso ministerial e não provimento do recurso do apelante Anderson no que concerne à exclusão da majorante pelo uso de arma no crime de roubo; manutenção da condenação da apelante Dinalva pelo crime de uso de documento falso e revisão do regime de cumprimento da pena e não conhecimento do pedido para recorrer em liberdade, por não ser a via adequada para deduzir tal pedido e, caso seja ultrapassado tal entendimento, provimento ao recurso ministerial.
V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
ANDERSON MATOS DA SILVA, DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA E PAULO SÉRGIO NERI FERREIRA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, para que todos sejam absolvidos da prática do crime de tráfico, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por ausência de provas, bem como para que seja afastada a agravante do uso de arma do crime previsto no 157, § 2º, I e II c/c art. 69, do Código Penal Brasileiro pelo qual foi condenado o apelante Anderson; quanto à apelante Dinalva, que seja também absolvida da prática do crime tipificado no artigo 304 do Código Penal Brasileiro por ser sua conduta atípica.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, havendo questão preliminar, passo à sua análise, razão pela qual será analisado inicialmente o recurso do primeiro apelante.

ANDERSON MATOS DA SILVA

PRELIMINAR
-
Em preliminar, requereu a defesa que se reconheça o abandono da causa pelo advogado do apelante, lhe sendo cominada multa, nos termos do art. 265 do CPP, bem como que seja oficiado à OAB/PA para que tome as providências cabíveis ao caso.

Tem-se dos autos que, às fls. 38/39, foi acostada contestação do ora apelante, sendo esta apresentada pelo Advogado Luiz Carlos Corrêia, OAB/PA, Nº 4472; às fls. 69/75, reiterado o pedido de revogação da prisão preventiva, esta apresentada pela Advogada Katiussya Caroline Pereira Silva, OAB/PA Nº 16.829, cujo documento de procuração para atuar no feito foi juntado às fls. 76, estando habilitados a atuar no feito a advogada supra referida e outros, sendo a advogada Katiussya aquela que compareceu à audiência realizada em 26/06/2018, conforme Termo de Assentada, às fls. 98.

Às fls. 132/138, o Advogado Hermenegildo Antônio Crispino, devidamente habilitado nos autos, sendo um daqueles constantes no documento de procuração, às fls. 76, apresentou alegações finais, sendo o mesmo advogado que, às fls. 203, interpôs recurso de apelação requerendo a apresentação das razões nesta superior instância, nos termos do art. 600, § 4º do CPP. Contudo, às fls. 221, consta Certidão informando que, apesar de intimada pelo DJe, edição 6508/2018, de 18/09/2018, cópia às fls. 222, a defesa do apelante não apresentou suas razões e tampouco as contrarrazões ao recurso ministerial.

Às fls. 252, foi novamente intimada a defesa do ora apelante para apresentação de suas razões, bem como as contrarrazões ao recurso ministerial, sendo certificado às fls. 257 a não apresentação das referidas peças pela defesa constituída pelo apelante, sendo determinado pelo Juízo singular a intimação do apelante, para constituir novo patrono ou manifestar interesse em se ver representado pela Defensoria Pública, às fls. 289, tendo o réu, às fls. 294, verso, informado seu desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública, tendo esta apresentado as devidas razões e contrarrazões em seu favor, pugnando pela condenação dos patronos do mesmo nos termos do art. 265 do CPP e posterior notificação à OAB/PA para providências cabíveis.

DECIDO
: Tem-se dos autos que a defesa do apelante efetivamente manifestou interesse em recorrer, petição às fls. 203, e, ainda que a intimação para apresentação das razões e contrarrazões não tenha partido da Corte, tendo em vista que os autos foram baixados em diligência, conforme despacho às fls. 250, sua defesa restou efetivamente intimada, não tendo, contudo, atendido ao chamado da Justiça para apresentação das referidas peças, chamado este que foi reiterado às fls. 252, transcorrendo
in albis
o prazo concedido, como certificado às fls. 256 e, sendo o réu intimado a nomear novo patrono, às fls. 289, requereu a atuação da Defensoria Pública.

Resta, portanto, configurada a conduta prevista no art. 265 do CPP, pois, apesar de formalmente constituídos, procuração às fls. 76, e devidamente intimados, os patronos do apelante não desempenharam seu
mister
, deixando transcorrer todos os prazos determinados pelo magistrado para apresentação das necessárias peças processuais em favor do apelante, que teve que recorrer à Defensoria Pública.

Ressalto que a procuração juntada aos autos outorga poderes a três advogados para atuar na defesa do apelante, sendo eles o advogado Hermenegildo Antônio Crispino, OAB/PA 1643, Katyussia Caroline Pereira da Silva, OAB/PA 16.829 e Shirlane Saraiva, cujo número de inscrição na Ordem dos Advogados não consta nos autos, não tendo nenhum deles atendido ao chamado da Justiça, nem tampouco apresentado qualquer escusa às suas não atuações, nos termos do que disposto no § 2º, do art. 265 do CPP, violando ainda o que disposto nos artigos 12 e 13 do Código de Ética da OAB.

Vejamos a redação dos referidos dispositivos,
verbis
:
Código de Processo Penal
:
Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
(...)
§ 2
o
Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Código de Ética da OAB:

Art. 12. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os feitos, sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte.

Art. 13. A renúncia ao patrocínio implica omissão do motivo e a continuidade da responsabilidade profissional do advogado ou escritório de advocacia, durante o prazo estabelecido em lei; não exclui, todavia, a responsabilidade pelos danos causados dolosa ou culposamente aos clientes ou a terceiros.

Claro resta, portanto, que os representantes legais do apelante violaram dever funcional, pois abandonaram sua defesa sem cumprir os ditames legais, não tendo informado ao Juízo ou mesmo ao cliente e, ainda que aleguem renúncia ao mandato que lhes foi outorgado, esta deveria ter sido formalmente comunicada à parte e ao Juízo, conforme disposto no art. 112 e § 1º, do Código de Processo Civil, sendo dever dos outorgados proceder de acordo com o disposto no art. 5º, § 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei nº 8906/94.

Vejamos os dispositivos:
CPC, Art. 112
. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.
§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo
Estatuto da Advocacia e OAB
Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.
(...)
§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo.

Assim, conforme restou demonstrado, e por ser de pleno conhecimento dos outorgados que não é lícito ao Advogado abandonar sem justo motivo, previamente comunicado ao Juízo e ao outorgante, o patrocínio da causa, deixando de realizar ato processual para o qual foi devidamente intimado, restando configurado menoscabo às atividades do Poder Judiciário, para as quais o desempenho de sua função é essencial e insubstituível, nos termos do art. 133 da CF, reconheço o abandono da causa, conforme suscitado pela Defensoria Pública em suas razões recursais.
Quanto ao pedido para que seja cominada multa aos referidos Advogados, entendo, tal e qual o C. STJ, no julgamento do MS 32.742¿MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15¿02¿2011, e publicado no DJe em 09¿03¿2011, que a aplicação de qualquer sanção, ainda que de cunho administrativo, mas com reflexo patrimonial, se sujeita aos rígidos padrões de procedimento que integram o
due process of law
(justo processo legal), que não admite a noção de responsabilidade objetiva por ato infracional disciplinar e que exige a devida apuração de sua prática e do correspondente contexto circunstancial em que ocorreu, haja vista o disposto nos incisos LIV e LV do art. 5º, da Constituição Federal (
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes),
devendo o julgador suscitar ao órgão de classe dos Advogados a adoção das sanções administrativas que o caso requeira, mas, se abstendo de executar, ele mesmo, tal atividade de controle de disciplina.

Diante do exposto, e tendo em vista que a pronta atuação da Defensoria Pública evitou que maiores danos fossem causados ao feito,
acolho parcialmente a preliminar
arguida pelo representante da Defensoria Pública, determinando que seja oficiado ao órgão de classe dos Advogados - OAB, Seccional Pará, para que apure as condutas ao norte relatadas e adote as sanções administrativas cabíveis ao caso.

Não havendo mais questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO
-
Requer o apelante reforma da sentença para que, quanto ao crime de tráfico, seja absolvido por ausência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo.

Não advém razão ao apelo.

Como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a autoria criminosa narrada na denúncia, não sendo a negativa do apelante, em Juízo, suficiente a desconstituir os testemunhos firmes e seguros prestados pelos policiais que o prenderam em flagrante quando foi buscar um veículo roubado que havia abandonado em frente ao Cassazum, trazendo consigo a droga apreendida, que foi encontrada sob o banco do veículo ônix que o conduziu até aquele local.

Os policiais que participaram da campana que resultou na prisão do apelante afirmaram que este confessou ser o proprietário da droga e que a levava para vender para Dinalva e Paulo Sérgio, também réus na ação penal, e que agia a pedido de uma terceira não identificada, de vulgo ¿Bel¿, para quem entregaria o valor auferido com a venda. Assim, em que pese sua retratação em Juízo, esta não se mostra suficiente a descaracterizar a prática do crime, tendo restado comprovada a materialidade ante a comprovação, via Laudo Toxicológico, às fls. 19 dos autos, tratar-se a substância encontrada daquela popularmente conhecida como
maconha
, acondicionada em um tablete pesando aproximadamente 700 gramas, substância de uso proscrito no país. Portanto, não há como prosperar as alegações da defesa, de que deve ser o apelante absolvido por não ter restado provada autoria do crime, até mesmo porque este confessou ser de sua responsabilidade a droga encontrada, não sendo de pouca monta a quantidade de droga encontrada, tendo o mesmo confessado que a trazia consigo para a mercancia, e o fazia a pedido de terceira pessoa que se negou a identificar para os policiais.

Da mídia contendo os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão do apelante, acostada aos autos, fls. 101, e que aqui peço vênia para não reproduzir, tem-se que o apelante confessou estar sob sua responsabilidade a droga encontrada, tendo o mesmo confessado que a trazia consigo para a mercancia e o fazia a pedido de terceira pessoa que se negou a identificar para os policiais.

Da análise dos autos do inquérito policial, às fls. 17/18 do apenso, tem-se que o apelante confessou à autoridade policial ter saído de casa naquele dia,05/04/2018, para fazer a venda e a entrega de um tablete de maconha, tendo sido flagrado na posse da referida droga dentro de um veículo de aplicativo que teria sido contratado pelos corréus, afirmando ainda ser esta de propriedade de
Adriele Cristina
, para quem entregaria o resultado da venda.

A corré Dinalva afirmou que Anderson, ora apelante, pegou carona com ela e seu companheiro no veículo de aplicativo que os levaria ao Bairro do Bengui e que este portava a sacola onde foi encontrada a droga quando entrou no carro onde todos foram presos, tendo afirmado tal ocorrência em Juízo, mídia contendo seu depoimento às fls. 101 dos autos.

O corréu Paulo Sérgio, corroborando o depoimento prestado por Dinalva, afirmou que fora dada uma carona ao apelante Anderson e que este, ao entrar no veículo portava uma sacola e que nesta foi encontrada a droga.

Assim, ainda que o apelante negue ser o proprietário da droga, tendo se retratado em Juízo, negando qualquer envolvimento com o entorpecente encontrado, tem-se que esta não é suficiente à sua absolvição uma vez que os depoimentos prestados pelos policiais, bem como as declarações daqueles que foram presos em sua companhia, corroboraram os termos da denúncia, se mostrando suficientes à constatação da prática do crime pelo apelante.

Ressalto, por oportuno, que o crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006 e prevê condutas múltiplas e independentes, estando assim definido,

in verbis:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
§1º Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;
II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o tipo penal em comento, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona,
in verbis
:
¿(...)
o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...).

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante
,
IPL, Laudo Toxicológico Definitivo, colacionado às fls. 19, bem como pelos depoimentos das testemunhas.

Sob o ângulo da autoria delitiva, ressalto, merece destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, salientando-se que tais agentes públicos foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei e que tais depoimentos foram ao encontro daqueles prestados em sede de inquérito, tanto pelos policiais como pelo próprio apelante, e sendo tais depoimentos esclarecedores quanto às circunstâncias dos fatos e demais ocorrências do dia em que a droga fora apreendida e o apelante detido este há de ser considerado como relevante meio de prova, pois, como cediço, o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, sendo sabido ainda que a lei não lhe furta validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos e do acervo probatório colacionado aos autos, assim como da análise pormenorizada do excerto testemunhal constante da mídia acostada, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos.

Não é outro o entendimento sedimentado nos Tribunais brasileiros, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO POLICIAL - RELEVÂNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA - DIMINUIÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE. - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e, inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, o autor deve ser condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas -
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que não revelem dissonância entre si ou com as demais provas e elementos dos autos e desde que tenham sido colhidos com observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, são perfeitamente idôneos para embasar uma condenação e não constituem prova ilícita
- A redução da pena base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria viola precedentes vinculantes sobre a matéria, a saber, no STJ REsp sob rito dos recursos repetitivos nº 1117068/PR e no STF o RE com repercussão geral nº 597.270/RS - Recurso defensivo aos qual se nega provimento. (TJ-MG - APR: 10024151819554001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data de Publicação:
22/01
/
2020)
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS SOMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO POLICIAL.
ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. Tráfico de drogas.
Não há que se falar em reforma da sentença, eis que devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do delito de tráfico de drogas através do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão (387g de maconha, 18g de cocaína e 46g de crack), laudos periciais, bem como pela prova oral carreada ao feito, mais precisamente, nos testemunhos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência. Não se pode contestar, em princípio, a validade da palavra dos agentes de segurança, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito o seu titular, presumindo-se que digam a verdade, como qualquer testemunha. Além do mais, o agente não precisa ser flagrado na prática do ato de comércio, bastando que realize quaisquer dos verbos nucleares previstos no art. 33, da Lei 11.343/06
(no caso em comento, guardar e ter em depósito). Por essas razões, mantenho a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Não demonstrado que os réus estavam, de forma estável e duradoura, associados para a prática do tráfico e, não, somente, quando do fato, inviável o juízo condenatório pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas. Absolvição decretada. Apenamento. Ausente fundamento para apenamento maior, deve a pena-base ser reduzida para o mínimo legal. Presentes os requisitos legais, deve incidir a redutora do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. A pena de multa deve manter simetria com a pena carcerária fixada, como estabelecido no tipo penal. Regime inicial alterado em observância ao disposto no art. 33 do CP. Feita a defesa do réu pela Defensoria Pública, gozando do benefício da assistência judiciária gratuita, deve ser suspensa a exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Quanto ao interesse em apelar em liberdade, esclareço que a prisão dos réus não é mais preventiva (restrita às hipóteses do art. 312 do CPP), mas decorrente da confirmação da condenação por este Segundo Grau de Jurisdição, nos termos do entendimento do e. STF (HC n. 126292/SP), razão pela qual se mantém o já expedido PEC provisório na origem. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Criminal, Nº 70080771561, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 25-07-2019) (TJ-RS - APR: 70080771561 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 25/07/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
02/09/2019
)

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e ao conferir validade ao depoimento prestado pelos policiais, pois, ainda que o apelante negue ser o proprietário da droga, a prática do delito restou configurada, tendo o mesmo incorrido na prática de um dos verbos constituintes do tipo uma vez que, como cediço, o art. 33 da lei prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e sendo o conjunto probatório existente nos autos harmônico e convincente, autoriza o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois a substância apreendida, maconha, está incluída no rol de drogas ilícitas, nos moldes da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não havendo como se aplicar ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA
- Em relação ao crime de roubo, requer o apelo o decote da majorante do uso de arma, alegando que a mesma não foi apreendida para perícia e constatação de sua potencialidade lesiva.

Adianto,
prima facie
, que não assiste razão ao apelo, pois cediço é o entendimento de que a palavra da vítima, também nos crimes patrimoniais, tem relevante importância e se mostra suficiente a caracterizar a presença da majorante, sendo prescindível para tanto a apreensão e perícia da arma.

Temos no caso em apreço que a palavra das vítimas, mídia contendo seus depoimentos nos autos, foram firmes acerca da utilização de arma pelo apelante, tendo perante o Juízo relatado as circunstâncias em que os crimes ocorreram, seu desenrolar e o
modus operandi
adotado por este e seus comparsas que, na companhia de terceiros, as abordou na via pública, roubou seus pertences e o veículo que conduziam, um HB20 sedan, placa QDA 6224, em 03/04/2018, tendo como vítima a srª Izabel e um Toyota Etios, placa QER 2899, em 04/04/2018, tendo como vítima a srª Marília do Socorro, sendo imperioso destacar que a palavra tem especial relevância e, como entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores, a prova da majorante do emprego de arma independe da apreensão e perícia do instrumento do crime quando seu uso está devidamente comprovado pela palavra da vítima e/ou por prova testemunhal.

Vejamos a jurisprudência:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA CONSISTENTE E VÁLIDA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 386, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Restando comprovado que o acusado, mediante ameaça, subtraiu coisa alheia móvel da vítima, mostra-se correta a condenação pela prática do delito de roubo, majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas. 2. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório. 3. Recurso apelatório conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0735130-77.2014.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, mas para NEGAR provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 03 de abril de 2018. PRESIDENTE E RELATOR (TJ-CE 07351307720148060001 CE 0735130-77.2014.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2018)
PENAL.
ROUBO COM USO DE ARMA
E CONCURSO DE PESSOAS. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA.
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA PARA APLICAÇÃO DA MAJORANTE RESPECTIVA.
VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRITÉRIO QUALITATIVO PARA DOSAGEM DA PENA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Junto com três comparsas, atravessou faixa demarcada para passagem de pedestres, forçando um motorista a parar seu automóvel, ocasião em que foi abordado e ameaçado com revólver, sendo obrigado a entregar suas chaves. A materialidade e a autoria do crime forma comprovadas pela confissão parcial do réu, corroborada pela prova testemunhal. 2 A majorante do uso de arma não exige necessariamente a apreensão e perícia, o que pode ser suprida pelo depoimento da vítima e de testemunhas oculares. Se a Defesa pretende provar que a arma era de brinquedo ou um simples simulacro, há de entregá-lo à perícia, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. Não o fazendo, responde pela omissão, ante a contundência do depoimento vitimário corroborado por testemunho ocular de terceiro. 3 A exasperação acima do mínimo legal pela presença de majorante exige fundamentação qualitativa e idônea, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar os pedidos de isenção de multa de das custas processuais quando a matéria não tenha sido suscitada durante a discussão da causa. 5 Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 20170610057232 DF 0005338-75.2017.8.07.0005, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 15/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/03/2018 . Pág.: 213/233)

Desta feita, reitero o entendimento ao norte esposado ressaltando que a não apreensão da arma e a não realização de perícia na mesma para comprovar sua capacidade lesiva não são suficientes à desconsideração de sua utilização, sendo remansoso tal entendimento, ressaltando ainda que em seu depoimento, perante o Juízo, o apelante confessou a utilização da arma de fogo, não restando, portanto, dúvida quanto a efetiva ocorrência da majorante.

Portanto, a análise pormenorizada dos depoimentos contidos nos autos conduz à conclusão do efetivo uso de arma, razão pela qual não há como ser dado provimento ao apelo e decotar da condenação a referida majorante do uso de arma, já tendo também esta Corte pacificado tal entendimento através da Súmula 14.

Ressalto, por oportuno, que o valor cominado em razão da majorante foi no mínimo legal de 1/3 e, ainda que se excluísse a majorante do uso de arma, a pena ainda seria agravada, no mesmo patamar, em razão do comprovado concurso de pessoas, não sendo a concessão deste pedido suficiente a reduzir o
quantum
da condenação.

Preliminar parcialmente acolhida e, no mérito, negado provimento ao apelo, com base na fundamentação supra.

DO RECURSO MINISTERIAL

Em suas razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial revisão da decisão proferida em desfavor de Anderson Matos da Silva, para que seja revista a dosimetria da pena que lhe fora imputada pelo crime de tráfico, pois, afirma o órgão ministerial não fazer
jus
o apelado à privilegiadora do § 4º do art. 33 da lei antidrogas uma vez que não preenche os requisitos exigidos pelo dispositivo já que sua condenação pelo crime de roubo majorado configura sua dedicação à práticas criminosas.

Com razão o órgão ministerial.

A sentença recorrida, com relação à referida minorante, foi lavrada nos seguintes termos:
Analisando as circunstâ
ncias judiciais estabelecidas pelo art. 59, do CP e art. 42 da Lei nº. 11.343/2006, entendo que, em relaç¿o ao elemento culpabilidade, há fator a ensejar o agravamento da pena a título de reprovabilidade social da conduta, tendo em vista a grande quantidad
e de

droga apreendida, vulgarmente conhecido como ¿maconha¿, de alto poder viciante, raz¿o pela qual procedo a valoraç¿o negativa; o réu n¿
o registra antecedentes criminais, pelo que procedo a valoraç¿o neutra do quesito em quest¿o; em relaç¿o à conduta social e à personalidade do agente, n¿o foram coletados elementos de prova de sorte a propiciar avaliaç¿o precisa e concreta a esse respeito,
devendo, portanto, receberam valoraç¿o neutra; Os motivos s¿o inerentes ao próprio delito, raz¿o pela qual se revela escorreita a valoraç¿o neutra; as circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentaç¿o da sentença, n¿o havendo fator a acrescentar n
o sentido de recrudescer a pena, pelo que o quesito deve ser valorado de modo neutro; As consequências do crime n¿o excedem à própria tipicidade e previs¿o do delito, pelo que imputo valoraç¿o neutra; O comportamento da vítima constitui circunstância, cuja
valoraç¿o é neutra, por se tratar de crime contra a saúde pública.
Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade,
fixo pena-base em 06 (seis) anos de reclus¿o e ao pagamento de 600 (seiscentos) dia
s-multa
, cada dia-multa equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo art. 43, caput, da Lei nº. 11.343/2006.
Ausência de circunstancias atenuantes e agravantes a considerar, porém
present
e a causa de diminuiç¿o prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em vista da primariedade, bons antecedentes, n¿o-dedicaç¿o às atividades criminosas e n¿o-integraç¿o à organizaç¿o criminosa por parte do réu, conforme fundamentaç¿o, raz¿o pela qual redu
zo a pena em 1/6
(um sexto)...

Cumpre observar que as balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, § 4º) são as seguintes:
a)
ser o agente primário,
b)
possuidor de bons antecedentes,
c)
não se dedicar a atividades criminosas e
d)
não integrar organização criminosa.

O dispositivo assim dispõe:
§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Temos, no caso em apreço, que o sentenciante reconheceu que o apelante preenche os requisitos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, aplicando a redutora apesar de reconhecer a prática do crime de roubo majorado o que, ao sentir desta relatora, não procede, pois, ao ter sido condenado pelo crime de roubo majorado em continuidade delitiva, deixou o apelado de fazer jus à causa de diminuição de pena do art.
33
,
§ 4º
, da Lei nº
11343
/2006, pois, comprovada sua dedicação à prática de atividades criminosas.

Com efeito, conforme amplamente já esclarecido, o acusado foi, à data, condenado a 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão pela prática de dois crimes de roubo, ambos praticados em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, tendo o magistrado reconhecido a ocorrência do crime continuado, razão pela qual aumentou a pena inicial em 1/6 (um sexto), restando claro, portanto, que o apelante se dedica à atividade criminosa, fazendo do crime seu meio de vida.

Sob esse prisma, a 3ª (terceira) Seção do Superior Tribunal de Justiça, a qual reúne a 5ª e a 6ª Turmas, responsável pela uniformização do Direito Penal no território nacional, em conformidade com o que disposto no art.
105
,
III
,
c
,
CF
, já decidiu que a existência de inquérito policial ou ação penal em desfavor do agente é argumento idôneo ao afastamento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, e que os mesmos (primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas ou não participação em organização criminosa)

devem ocorrer cumulativamente, sendo que a ausência de qualquer deles implica no afastamento da causa de diminuição de pena, o que efetivamente é o caso dos autos.

Vejamos:
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1717650 GO 2018/0002139-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 21/03/2018).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ 1.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.431.091/SP, firmou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
. 2. Todavia, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso não determina, por si só, o necessário afastamento do benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 se as instâncias ordinárias concluíram que não há qualquer comprovação nos autos de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 3. Decidindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que o réu não se dedica à atividades criminosas ou integra organização criminosa, o acolhimento da pretensão recursal fundada em sentido contrário, a fim de fazer excluir a minorante do tráfico privilegiado, implicaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, inadmissível em sede de recurso especial, a teor do enunciado nº 7 da súmula desta Corte. 4. Agravo improvido"(AgRg no REsp 1.683.815/GO, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19/09/2017).
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO
33
,
§ 4º
, DA LEI
11.343
/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no § 4º do artigo
33
da Lei
11.343
/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo
5º
,
XLIII
, da
Constituição Federal
, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim,
é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo
33
,
§ 4º
, da Lei
11.343
/06
. IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque" assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito ". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça" (EREsp 1.431.091/SP, Terceira Seção, Ministro Felix Fischer Relator, DJe 01/02/2017).

Assim, apesar de não ter sido o apelante sequer pronunciado pela prática do crime de associação criminosa, pois, conforme o órgão acusatório esta não restou devidamente comprovada, as provas dos autos permitem a conclusão acerca de sua dedicação à atividades criminosas, não restando preenchidos, portanto, cumulativamente os requisitos do parágrafo 4º do art. 33 da Lei antidrogas.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso ministerial e decoto da condenação a privilegiadora do § 4º, restando a pena privativa de liberdade em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa, patamar alcançado pelo magistrado singular após análise das circunstâncias judiciais do art. 59 e demais fases de cominação da pena, que reputo por escorreitas, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável e a ausência de atenuantes e agravantes,
passando a pena final e definitiva do ora apelado a ser de 12 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 646 dias multa
, tendo em vista a aplicação ao caso da regra contida no art. 69 do CP, tal e qual reconhecida pelo magistrado singular, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, § 2º, a, do Código Penal Brasileiro.

Recurso ministerial conhecido e provido, nos termos da fundamentação supra.

PAULO SÉRGIO NERI FERREIRA E DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA

Em tese única, requer o apelante
PAULO SÉRGIO NERI FERREIRA
sua absolvição sob a alegação de ausência de provas suficientes a condená-lo pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, afirmando que as supostas provas encontradas teriam sido obtidas por meio ilícito tendo em vista que a busca pessoal que sofreu seria ilegal, principalmente se considerado que os policiais que participaram das buscas teriam afirmado não haver, à época, suspeita específica para sua abordagem.

Quanto à alegação de ilegalidade na abordagem e busca pessoal do apelante, gerando ilicitude das provas produzidas, tenho que não advém razão à defesa, pois não há que se falar em ilegalidade nem em violação à privacidade de pessoa e, por consequência, em nulidade das provas por derivação, pois o procedimento levado a efeito pelos policiais e que deu ensejo à presente ação penal, com a prisão em flagrante do apelante e corréus, diversamente do que entende a defesa, se mostra correto uma vez que possui a Policia Civil competência para atuar na investigação de crimes e no exercício da segurança pública, razão pela qual é convergente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o legislador constitucional lhe conferiu competência para atuar na investigação criminal.

Nesse contexto, verifica-se que sua função está diretamente ligada à manutenção da ordem pública, tendo legitimidade para fazer averiguações preliminares visando apurar infrações penais para o combate ao crime e efetivação da paz social, estando a seu cargo a instauração do inquérito policial, como de fato foi realizado no caso concreto, não havendo, portanto, qualquer tipo de ilegalidade no caso.

Assim, não há que se falar que a matéria probatória apresentada nos autos é ilícita, que teria sido obtida por meio ilegal, uma vez que a ação da polícia não teria seguido as formalidades legais, violando preceito constitucional, argumento que não merece prosperar uma vez que emerge dos autos que o apelante fora preso em flagrante com corréu que trazia consigo relevante quantidade de substância entorpecente conhecida por maconha, tendo sido abordado quando aquele tentava recuperar automóvel que tinha anteriormente roubado e abandonado à espera somente da constatação acerca da existência ou não de rastreador no veículo, sendo encontrado no interior do automóvel que anteriormente ocupavam a droga que o corréu afirmou ser de sua propriedade, mas que se destinava à venda ao apelante e sua companheira, também corré na presente ação penal.

Nesse viés, a tese defensiva se esteia na imprestabilidade dos elementos probatórios, pois sustentam que os Policiais não estavam autorizados a realizar buscas/revista no apelante.

Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça têm orientação no sentido de que é possível a realização de diligências para averiguação de fatos criminosos e, no caso dos autos, a diligência era na busca do veículo que fora roubado no dia anterior, sendo a apreensão da droga mera obra do acaso, sendo válidas suas descobertas.

Assim, as investigações para localização do veículo roubado foram, tão somente, o estopim para o deslocamento dos policiais até o local onde aquele estava, tendo, a partir de então, sido colhidas as provas da materialidade do crime e indícios de autoria do crime de tráfico, não havendo que se falar em qualquer tipo de violação de direitos ou de nulidade processual pelo fato de a busca e apreensão da droga ter sido realizada sem mandado judicial já que o delito de tráfico de drogas se trata de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, sendo lícita a ação policial.

Portanto, como restou consignado na decisão questionada, não procede a alegação de ilegalidade, não havendo que se falar em qualquer tipo de violação uma vez que o crime de tráfico, como crime permanente que é, tem consumação prolongada no tempo, restando lícita a ação policial, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENAL.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.
CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL
. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: ¿EMENTA: APELAÇÃO -
TRÁFICO DE DROGAS
- OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA
- CRIME PERMANENTE - PRISÃO EM FLAGRANTE - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL -
PRELIMINAR REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - NÃO COMPROVAÇÃO - ATENUANTE INOMINADA - INAPLICABILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - RÉU MULTIRREINCIDENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - ART. 15, III, DA CR/88 - POSSIBILIDADE. -
O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial. - Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe
. - (...)
Outro ponto fundamental, no caso de delitos envolvendo drogas proibidas, é o seu caráter permanente (a consumação se arrasta no tempo), autorizando a prisão em flagrante em qualquer momento, durante o dia ou em período noturno, independentemente de mandado judicial. Assim, ilustrando, quem tem em depósito substância entorpecente não autorizada, mesmo que no seu domicílio, pode ter sua casa invadida pela polícia, recebendo voz de prisão em flagrante, em qualquer hora do dia ou da noite.
(...)¿ (in Leis penais e processuais penais comentadas - 4. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 388). Certo é ainda que o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal excepciona as hipóteses de violabilidade do domicílio, dentre elas, o flagrante delito.
Cumpre salientar ainda que, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal, `Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito¿, o que afasta a alegação de que a prisão seria ilegal por ter sido executada por policiais à paisana, não havendo qualquer irregularidade nesse fato¿. In casu, verifico que o auto de prisão em flagrante foi regularmente lavrado pela Autoridade Policial e testemunhado por policiais militares que estavam em serviço na data dos fatos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que coloque em dúvida a lisura da ação policial¿. O Tribunal de origem concluiu ausente ilegalidade no flagrante realizado pelos policiais. Para analisar e concluir de forma diversa ao assentado antes, seria necessária a análise prévia do conjunto fático-probatório, a incidir na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 7. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2018. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (STF - ARE: 1178312 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data de Publicação: DJe-261 05/12/2018)

Assim, ainda que a ação policial tenha se dado sem mandado judicial, tendo os policiais procedido à buscas no apelante e demais corréus, bem como no veículo em que estavam, não há ilegalidade em tal conduta, pois, conforme demonstrado ao norte, o caráter permanente do crime de tráfico lhes permite assim agir, não tendo os policiais agido com irregularidade, não restando demonstrada qualquer dúvida acerca do acerto de suas condutas.

DA ABSOLVIÇÃO
- Apesar de terem os apelantes Paulo Sérgio e Dinalva apresentado recursos próprios e individuais, interpostos por defensores diversos, analisarei conjuntamente a parte em que coincidem, no caso, o pedido de absolvição por falta de provas e de individualização de condutas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

Entendo, neste tópico, que razão advém aos apelos ao afirmarem que não há provas robustas e suficientes a embasar uma condenação.

Da leitura dos autos se observa que a condenação dos apelantes Paulo Sérgio e Dinalva se deu somente com base no depoimento do corréu Anderson Matos da Silva, que afirmou na Delegacia de Polícia estar portando a droga para venda ao casal, contudo, apesar da apreensão de razoável quantidade de droga no interior do veículo em que estavam, um tablete com cerca de 700 gramas de entorpecente - maconha, não há nos autos nenhum outro fator a apontar o que fora afirmado, sendo importante ressaltar que em Juízo o corréu Anderson se retratou da confissão feita em sede inquisitorial e afirmou desconhecer a propriedade da droga, restando dúvida suficiente não em relação a quem esta pertencia, mas quanto à efetiva participação dos ora apelantes na compra da droga que fora encontrada, restando demonstrada a materialidade do delito, como já demonstrado alhures, mas não que esta se destinava ao casal de apelantes.

Impende ressaltar que para a comprovação da prática de um crime, seja ele de que natureza for, depende de prova cabal de sua ocorrência, bem como da autoria. Assim, ainda que tenha restado comprovada a materialidade do tráfico de drogas, bem como a autoria por parte do corréu Andersom, tenho que esta não restou comprovada em relação aos ora apelantes.

Ressalto ainda que, nos termos do artigo 50, 1º, da Lei nº 11.343/06, para a lavratura do auto de prisão em flagrante e para o recebimento da denúncia, exige-se a prova da materialidade por meio do laudo provisório de constatação da natureza da substância, o que consta dos autos não se podendo falar em ausência de materialidade, contudo, a autoria, em relação aos ora apelantes, restou controversa.

O magistrado singular recebeu a denúncia, processou e condenou os referidos apelantes pela prática do crime de tráfico sem qualquer prova de que os mesmos tivessem responsabilidade pela droga apreendida, tendo formado seu convencimento somente pelo depoimento do corréu que, como dito, retratou tal confissão ao afirmar em Juízo desconhecer a propriedade da droga. Vejamos então excerto da sentença onde o julgador monocrático expõe suas razões,
verbis
:
¿...
No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está vastamente comprovada por meio do Auto de Pris¿o em Flagrante, IPL, e Laudo Toxicológico Definitivo.
Sob o â
ngulo da autoria delitiva, merece destaque o depoimento harmônico e convincente prestado pelos policiais que efetuaram a pris¿o em flagrante dos denunciados, salientando-se que tais agentes públicos foram ouvidos durante a instruç¿o criminal na condiç¿o de
testemunha compromissada na forma da lei e que tais depoimentos foram ao encontro daqueles prestados em sede de inquérito.
Observe-se, por imperioso, que os todos os depoimentos prestados se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que a droga fora apreendida...¿

Observa-se, do fragmento ao norte colacionado, que, efetivamente, não há como se formar um juízo de certeza, e nem mesmo de probabilidade, da prática do crime de tráfico por parte dos ora apelantes. É certo que é possível a prática do

crime de tráfico nas suas diversas modalidades, mas a comprovação de sua autoria depende de prova suficiente a indicar, indubitavelmente, o autor do fato, o que não se encontra nos autos em relação aos apelantes que desde o primeiro momento, quando a droga foi encontrada no interior do veículo, negaram serem os proprietários da mesma, afirmando também não terem conhecimento da presença do entorpecente naquele veículo, ao contrário do corréu, e também apelante Anderson que, desde sempre, com exceção de seu depoimento em Juízo, afirmou ser o responsável pela droga e que a trazia consigo para comercialização com o referido casal.

Tem-se das declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão dos recorrentes que fora encontrada no interior do automóvel marca Chevrolet, modelo Ônix, placa PYA 5407,
uma barra de uma erva de cor escura, prensada, com cheiro forte e características de maconha, e em consequência os ocupantes do veículo foram conduzidos à delegacia para lavratura do flagrante pela prática do crime de tráfico
, sendo esta declaração prestada pelos policiais Fernando Jorge Lobato, Carlos Waldecyr Santos de Souza e Alexandre Limão Vieira, que investigavam o crime de roubo de automóvel praticado pelo apelante Anderson, ou seja, nenhum deles foi capaz de afirmar a quem pertencia a droga que fora apreendida, tendo Anderson afirmado que esta lhe pertencia e que pretendia vender para o casal Dinalva e Paulo Sérgio, tendo assim afirmado à autoridade policial,
verbis
:
¿... que afirma que a droga era de propriedade de Adriele Cristina, e que a quantia de R$ 1.200,00 seria entregue para ela, mas antes de pegar o dinheiro dentro do carro com Paulo Sérgio Nere e Francimeire Gonçalves Sena, os policiais os abordaram e conduziram a todos para a delegacia. Que não sabe onde reside Adriele Cristina...¿

Ora, se a droga fora vendida ao casal, por que razão Anderson não estava em poder do dinheiro relativo à venda? e, igualmente, por que afirmou ser sua a droga a quando da abordagem pelos policiais?

Importante ressaltar que, apesar de afirmar ser a droga de propriedade de Adriele e que esta havia lhe entregado o entorpecente para vender, cerca de 1 kg de maconha, afirmou não saber onde mora Adriele, o que nos parece deveras estranho, para dizer o mínimo, tendo em vista não ser plausível que ninguém entregaria a outrem tão relevante quantidade de droga sem ter nenhuma referência acerca da pessoa, ou, pelo menos, o local de sua residência, razão pela qual surge nova questão, como seria entregue à proprietária da droga o valor relativo à venda?

Tem-se, portanto, que a propriedade da droga pelos ora apelantes Paulo Sérgio e Dinalva não restou devidamente comprovada, não se mostrando a palavra do corréu Anderson, de que havia vendido o produto ao referido casal, suficiente a comprovar a compra, principalmente se for levado em conta que saíram do complexo do ver o peso e só foram abordados no bairro do Marco, tendo percorrido longo trecho sem fazerem qualquer comentário acerca da negociação, conforme depoimento do motorista de aplicativo que também foi preso e absolvido ao final da instrução processual, Sr. Luiz Nazareno, ou qualquer comentário acerca da presença do entorpecente naquele veículo, como bem afirmou o motorista, restando como suposta prova da negociação somente a presença do dinheiro, R$ 1.200,00, em poder da apelante Dinalva que, segundo o magistrado, não soube informar sua procedência, mas, importante ressalvar, a dúvida quanto à procedência não leva automaticamente à certeza quanto à sua destinação.

Ressalto, por oportuno, que os ora apelantes Dinalva e Paulo Sérgio desde o momento de suas prisões negaram a propriedade da droga ou mesmo o conhecimento de que esta estava sendo transportada naquele veículo, afirmando ambos que apenas deram uma carona a Anderson e que este quando entrou no veículo portava a sacola plástica onde o entorpecente fora encontrado, tendo igualmente o motorista Luiz Nazareno afirmado que a apelante Dinalva e Paulo Sérgio traziam consigo apenas as sacolas contendo as bolsas que haviam comprado no ver o peso, corroborando o que fora afirmado pelos mesmos.

Assim, ainda que negociação tivesse sido entabulada entre Anderson e os ora apelantes, tem-se que esta, no momento da abordagem, não havia ainda sido concretizada, não se podendo responsabilizar os mesmos pelo que pretendiam fazer.

No caso concreto, o que se evidencia da prova produzida sob contraditório judicial são indicativos de que os apelantes seriam os possíveis compradores da droga que Anderson trazia consigo. Não há, porém, provas de tal alegação tendo em vista que aquela que fora apreendida não estava em seu poder quando da em flagrante, tendo ambos negado a posse ou responsabilidade pela droga, o que foi admitido pelo corréu Anderson.

Destarte, impossibilitado o juízo de certeza acerca das condutas de Dinalva e Paulo Sérgio como traficantes e compradores da substância que, segundo a acusação, lhes seria vendida, restando inviável o juízo condenatório, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:
EMENTA: PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. -
É de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento do agente no tráfico ilícito de droga
s, devendo ser mantida a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal. (TJ-MG - APR: 10693130073671001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 03/07/2019, Data de Publicação: 10/07/2019)
APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE ENTORPECENTES - RECURSO MINISTERIAL -
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Ao exame dos autos, verifico que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (E-PROC - evento1 - Autos nº 0000084- 86.2018.827.2703.), pelo auto de exibição e apreensão (E-PROC - P FLAGRANTE3-evento1 - Autos nº 0000084- 86.2018.827.), pelo Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (E-PROC - P. FLAGRANTE7 - evento 1 - Autos nº 0000084-86.2018.827.2703) e pelo Laudo Pericial Toxicológico Definitivo. 2 -
A autoria dos fatos também restou esclarecida, conforme os depoimentos testemunhais, bem como a confissão dos próprios acusados. Porém, a finalidade de mercancia da substância entorpecente apreendida restou duvidosa
, sendo de rigor a manutenção da desclassificação do delito de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. 3 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-TO - APR: 00172392920198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA)
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. RECURSO DEFENSIVO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS -
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DO COMETIMENTO DO DELITO PELO DENUNCIADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSIÇÃO
.
É de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento do acusado no tráfico ilícito de drogas.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006 - EXISTÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO PERMANENTE ENTRE AGENTES - DELITO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovada a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, 34 e 36 da Lei 11.343/06, imperiosa a condenação pelo crime previsto no artigo 35. AMBOS OS RECURSOS - DOSIMETRIA - REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. No delito de tráfico de drogas, a fixação da pena-base deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, nos moldes do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei nº. 11.343/06. RECURSO DA ACUSAÇÃO - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V, DA Lei 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE. O agente deve ser responsabilizado pelas condições que impõem o agravamento da pena, nos termos do inciso V, do art. 40, da Lei 11.343/06, se comprovado que ele tinha ciência dessa circunstância e colaborava para o êxito da empreitada mediante divisão de tarefas, hipótese não versada in casu. V .V. - Descabida a expedição de mandado de prisão em razão da decisão proferida no HC 126.292/SP e na e ADC's nº 43 e 44, prolatados pelo STF, tendo em vista que tais decisões tratam-se de julgamentos flexibilizados pelo próprio Supremo Tribunal Federal em recentes habeas corpus, não sendo entendimento absoluto. Assim, cabe, na forma da LEP, ao Juiz da execução de primeira instância, dar andamento ao cumprimento da pe na, como sempre ocorreu, observadas as especificidades de cada acórdão. (Des. Doorgal Andrada). (TJ-MG - APR: 10231160073640002 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data de Publicação: 02/10/2019)

Assim, entendo que as provas produzidas nos autos são frágeis, já que não há investigação pretérita que aponte o envolvimento dos acusados com a mercancia ilícita de drogas, principalmente o apelante Paulo Sérgio, não tendo sido a droga apreendida com os mesmos e que a quantia em dinheiro apreendida tinha, segundo os apelantes, destinação diversa, não restando provas nos autos, firmes e seguras, de que seria destinada a compra de entorpecente.

Desta forma, não obstante a apreensão do entorpecente no interior do veículo em que os apelantes se encontravam, faltam elementos que assegurem a prática do tráfico ilícito de drogas por parte de Dinalva e Paulo Sérgio, havendo nos autos elementos apenas que apontem o também apelante Anderson como o responsável pela droga.

Consequentemente, impositiva a absolvição da apelante Dinalva e do apelante Paulo Sérgio em relação à imputação do crime de tráfico de drogas ante a total ausência de provas, razão pela qual dou provimento ao apelo quanto a este ponto.

Registre-se, todavia, que não se está excluindo a possibilidade de os réus serem traficantes de drogas, mas e tão somente que, nos presentes autos, os indícios não são suficientes para prolatar um édito condenatório, pois deveria, neste caso, a prova ser segura, séria, idônea e extreme de dúvidas, o que só se tem em relação ao réu Anderson.
DO RECURSO DE DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA

Requer ainda a apelante sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 304 do CP afirmando ser sua conduta atípica, pois, ainda que tendo apresentado documento falso no momento de sua prisão assim agiu em autodefesa, incidindo no que disposto no art. 5º, LXIII da CF, alegando ainda não ter criado nenhum risco relevante ou dano ao Estado, não constando nos autos prova do uso, falsificação ou alteração, constando somente o porte do documento que fora encontrado em sua posse, sendo igualmente encontrados seus documentos verdadeiros, não podendo prevalecer a condenação pelo não uso, mas, tão somente o porte, sendo sua conduta atípica.

Não advém razão ao apelo. Da análise das provas constantes nos autos tem-se que a apelante efetivamente fez uso de documento sabidamente falso, tendo o apresentado no momento de sua prisão e à autoridade policial na Delegacia para onde fora conduzida, tendo afirmado em Juízo que assim o fez em razão de sua vida processual pregressa, tendo em vista que já respondia por outros feitos, tendo mesmo condenação penal com trânsito em julgado em seu desfavor.

Vejamos a manifestação judicial em relação ao referido crime,
verbis
:
¿Consta da denúncia que a acusada DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA,
ao ser detida por policiais civis, e apresentada a autoridade policial para a lavratura do flagrante, se identificou falsamente pelo nome de Francy Meire Gonçalves Sena
, como consta das peças que instruem o referido auto.

Por ocasi¿o de sua apresentaç¿o para audiência custodia, a denunciada em principio disse se chamar Francy Meire Gonçalves Sena
, posteriormente, esclareceu ser DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA, seu nome verdadeiro, admitindo que na polícia teria se identificado pelo nome que consta do flagrante.

Em juízo a acusada admite o crime alegando ter se identificado falsamente como Francy Meire, temendo ser presa em decorrência de registrar antecedentes criminais.

Os autos do inquérito policial registram que a denunciada ao ser presa estava de posse de vários documentos e cart¿es, dentre os quais copias do CPF 706.520.092-20, RG 8.902.186 e TI
TULO DE ELEITOR nº 078753921392, todos emitidos em nome de FRANCY MEIRE GONÇALVES SENA, nascida em 13/07/1976, sendo filha de Helena Gonçalves Sena, que comprovam a falsidade documental, equivocamente restituídos pela autoridade policial a patrona da acusada, sem antes submetidos a perícia, conforme termo de entrega de fls. 57, do IP.

Tem-se ainda que todos os documentos acima relacionados foram expedidos a partir de certid¿o de nascimento, também falsa, expedida em nome de Francy Meira Gonçalves Sena,
pelo Cartório do Registro Civil de Barcarena, que recebeu a matricula única 06614201552017100026148001527515, que, devem ser cancelados pois comprovadamente falsos.

Em que pese esse fato,
é importante ressaltar que o delito de falsificaç¿o de documento púb
lico é crime de perigo abstrato. Assim, para configurar risco de dano à fé pública, que é presumido, basta a contrafaç¿o ou modificaç¿o do documento público, o que ocorreu no presente caso em que a denunciada n¿o apenas se identifica falsamente como Francy
Meira Gonçalves Sena, mas chega ao absurdo de exibir documentos que registram esse nome, dentre estes carteira de identidade (fls.13-IP), título de eleitor (fls.57-IP) e CPF (fls.57-IP), cujos órg¿os emissores devem ser oficiados para providencias após o transito em julgado desta decis¿o
.

Inobstante a falta de perícia, está por si só, n¿o obstaculiza a constataç¿o da falsidade documental, notadamente quando foi possível comprovar a existência do crime por outros elementos de prova permitidos por lei, os q
uais podem ser t¿o convincentes quanto o exame de corpo de delito.
No caso, além da confiss¿o da denunciada em Juízo, também existem provas n¿o apenas testemunhais, mas também materiais (documentos anexados ao IP) que demonstram a prática delitiva
.

(...)

Deste modo,
a prova obtida nos autos é idônea para comprovaç¿o da materialidade e autoria delitiva, juntamente com demais subsídios probatórios. Assim, impositiva a condenaç¿o na acusada DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA, no crime previsto no artigo 304, do Códi
go Penal.
(Grifo nosso).

Assim, não há como se absolver a apelante pela prática do crime previsto no art. 304 do CP, pois, ao contrário do que alegado pela defesa, a mesma efetivamente se utilizou dos referidos documentos, tendo os apresentado à autoridade policial como se seu fossem, prática que, por fim, confessou em Juízo, não havendo qualquer violação ao que previsto no art. 5º, LXIII da CF tendo em vista que os direitos da apelante foram respeitados, tendo a mesma sido informada dos mesmos, inclusive do de permanecer calada, lhe sendo garantida durante toda a instrução processual o direito à assistência da família e de seu advogado.

Quanto à legalidade da condenação pelo crime previsto no art. 304, do CPB, já se manifestou a jurisprudência, senão, vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E
USO DE DOCUMENTO FALSO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo e o CRLV em questão ciente de suas origens ilícitas, bem como fez uso de documento público falso. Dolo evidenciado.
Recurso parcialmente provido, somente para fixar o regime inicial semiaberto, corrigindo, de ofício, erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta pela qual o réu foi condenado. (TJ-SP - APL: 00278017320158260224 SP 0027801-73.2015.8.26.0224, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 31/01/2019, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/02/2019)
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE - MATERIALIDE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
- PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO -
SÓLIDO CONTEXTO PROBATÓRIO - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - ABSOLIVAÇÃO COM BASE NO DIREITO CONSTITUCIONAL DE AUTODEFESA - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - NECESSIDADE - DETRAÇÃO - ABRANDAMENTO DO REGIME - IMPOSSIBILIDADE. I. A prova testemunhal produzida em juízo, aliada aos demais elementos de convicção colhidos no inquérito policial, é suficiente para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. II.
O direito de mentir, sem sanção processual, possui restrições e não comporta a ofensa à fé pública, mediante atribuição de falsa identidade. Reconhecer caráter absoluto ao princípio que concede ao réu o direito de não produzir provas contra si, aniquilaria o próprio brocardo, pois assim se estaria incentivando a violação de bens jurídicos tutelados pelo nosso ordenamento pátrio
. III. Verificada a incorreção do d. juiz de primeira instância na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, impõe-se a redução das penas-base. IV. O art. 387, § 2º, do CPP, alterado pela Lei 12.736/12, determina que o Juiz deverá considerar o tempo de prisão provisória para determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.093069-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/06/2018, publicação da súmula em 29/06/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E
USO DE DOCUMENTO FALSO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
-
Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante
recebeu e conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita, bem como
fez uso de documento público falso. Dolo evidenciado. Recurso não provido.
(TJ-SP - APL: 00425203420148260050 SP 0042520-34.2014.8.26.0050, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 13/12/2018, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2018)

Acerca da questão, assim foi o pronunciamento da Procuradoria de Justiça,
verbis
:
¿Durante o interrogatório, a apelante DINALVA SANTA ROSA afirmou que na abordagem policial e na Delegacia se apresentou como FRANCY MEIRE GONÇALVES SENA em face de ter antecedentes criminais e temer ser presa por tal motivo (DVD, fls. 101). Vale ressaltar que a conduta de atribuir-se falsa identidade mediante uso de documento falso perante Autoridade Policial para ocultação de antecedentes não pode ser considerada atípica por exercício de autodefesa.¿

Tem-se dos autos que a apelante não só se apresentou à autoridade policial como pessoa diversa como também apresentou documentos falsos como se fossem seus, tudo com o fito de não ser identificada, e tudo em razão da necessidade de acobertar sua ficha criminal, razão pela qual se tem que as provas produzidas são suficientes a uma condenação, pois restou comprovada a prática do crime de uso de documento falso pela apelante, não havendo se falar em absolvição por ausência de provas, razão pela qual há de ser mantida a condenação.

Quanto à dosimetria, tenho que esta não apresenta reparos a serem feitos por esta Corte, pois se apresenta escorreita, devidamente fundamentada e proporcional à conduta da apelante, tendo sido cominada a pena base no mínimo legal e majorada em razão da reincidência, nos termos do art. 61, I do Código Penal, restando ao final em 02 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa, o que entendo ser o cabível ao crime em espécie.

Requereu ainda a apelante, em petição acostada às fls. 257/265, concessão ao direito de recorrer do processo em liberdade, pedido este que tenho por não conhecer tendo em vista não ser a via adequada, pois, como cediço, tal pedido há de ser reivindicado por via própria, qual seja, o
habeas corpus
. Ademais, tem-se no caso em apreço que a apelante afirmou em Juízo que seus filhos não estavam sob sua guarda, mas, do pai dos mesmos, não se aplicando, portanto, a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do HC 143.641/SP, pois, mesmo antes de ser presa e condenada nos presentes autos, já não tinha a apelante a guarda dos seus filhos, não sendo a responsável pelo cuidado dos mesmos.

Ressalto, por fim, que com a concessão parcial do seu apelo o
quantum
de sua pena será alterado, havendo igualmente mudança no regime prisional ao qual será submetida, que deverá ser o aberto, nos termos do que disposto no art. 33, § 3º, c, do CPB, deixando de substituir a pena por restritiva de direitos em razão do que disposto no art. 44, II do CPB.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso interposto em favor de
DINALVA CORDEIRO SANTA ROSA e, na parte conhecida, lhe dou parcial provimento, a absolvendo da prática do crime de tráfico, mantendo, porém, sua condenação pela prática do crime previsto no art. 304 do CP, qual seja, uso de documento falso
,
devendo esta cumprir pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 3º, c, do CPB, deixando de substituir a pena por restritiva de direitos em razão do que disposto no art. 44, II do CPB
.
;

nego provimento

ao apelo de

ANDERSON MATOS DA SILVA
e
dou provimento

ao recurso

MINISTERIAL
, deixando de conceder ao apelado o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, passando a pena do apelante/apelado a ser de
12 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 646 dias multa
, nos termos do art. 69 do CP, tal e qual reconhecida pelo magistrado singular, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, § 2º, a, do Código Penal Brasileiro; dou parcial provimento ao recurso interposto em favor de
PAULO SÉRGIO NERI FERREIRA e o absolvo pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes por total ausência de provas
.

É como voto.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora